Tribunal: TJDFT
Processo: 0738945-29.2022.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-02-27
Data de publicação: 2023-03-15

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. REDUÇÃO DE CARGA HORÁRIA EM REGÊNCIA DE CLASSE. PROFESSOR COM 20 ANOS DE MAGISTÉRIO. TEMPO EM ATIVIDADE PRIVADA.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória em obrigação de fazer para compelir a Administração a implantar a redução da jornada de trabalho, em regência de classe, por ter completado 20 anos de magistério. Recurso do Distrito Federal visa à reforma da sentença que julgou o pedido procedente.
2 – Servidor público. Professor. Redução de jornada. Na forma do art. 9o, § 5o., da Lei n. 5.105/2013, “O servidor da carreira magistério Público, após o vigésimo ano em regência de classe, faz jus à redução da carga horária em regência de classe, no percentual de vinte por cento, a pedido, a partir do vigésimo primeiro ano, sem prejuízo da remuneração”. Em razão do princípio da legalidade, não é possível equiparar a carreira a emprego ou outra relação jurídica anterior ao ingresso que não se enquadre nas disposições da Lei de regência (art. 5o.). Trata-se de uma vantagem da carreira, instituída pela Lei local, que não contempla a averbação do tempo de atividade em estabelecimentos privados, de modo que não se mostra cabível o computo do tempo prestado antes do ingresso na carreira.
3 – Tempo de serviço. O autor averbou o total de 699 dias de atividade exercida como professor particular, à sua ficha funcional (id 42337316), o que totalizou o tempo de 21 anos e 1 mês de exercício de magistério. Desconsiderado o tempo de atividade privada o autor não reúne o requisito temporal para a vantagem. Sentença que se reforma para julgar improcedente os pedidos.
4 – Recurso conhecido e provido. Sem custas e sem honorários advocatícios.
F